Tribunal: TJMT
Processo: 1010935-41.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010935-41.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Judicial]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOÃO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), TRIUNFO LOGS LTDA - EPP - CNPJ: 05.468.819/0001-00 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA-MT (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL — DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL — CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — SUBSTITUIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL PELO MANDADO DE SEGURANÇA — IMPOSSIBILIDADE — VERBETE Nº 267 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Conforme o verbete nº 267 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal: “
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”. No caso, contra decisão proferida em processo de execução, cabe agravo de instrumento a teor do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Triunfo Logs Ltda
. –
EPP
contra a decisão que indeferiu liminarmente o mandado de segurança impetrado contra ato do
Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara
.

Assegura que, em processo de execução, o Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara “
deferiu o pedido de restrição judicial aplicando o impedimento de circulação de veículos pertencente ao Impetrante/Agravante
”. Todavia, cuida-se de ato abusivo, visto que “
jamais se esquivou de cumprir com a ordem de justiça, pois até então a fase processual deve o Agravante ser intimado a oferecer bens à penhora
”.

Assevera que a decisão agravada incorreu em equívoco, uma vez que “
a ameaça ao direito líquido e certo já se transformou em dano a direito líquido e certo, pois ao agravante foi imposto ato lesivo tirando a sua liberdade. Da mesma forma, não está sendo respeitada a garantia constitucional da livre locomoção
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 22371466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante
Triunfo Logs Ltda
. –
EPP
impetrou mandado de segurança contra ato judicial acoimado de ilegal praticado pelo
Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara
, proferido nos autos da execução de título executivo extrajudicial proposta por
Banco Bradesco S
.
A
. contra si,
Fábio Luiz de Oliveira
,
Maria Cristina Ferrari Oliveira
e
Anna Luiza Ferrari Oliveira
, consistente na determinação de constrição judicial via Bacen Jud e Renajud, cujo teor é o seguinte:

[...] Defiro o pedido de penhora online (ref. 26), com fulcro no art. 854, do CPC, e em consequência, determino a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud para o bloqueio online de valores depositados em contas bancárias dos executados até o montante do débito exequendo.

A penhora não pode ser realizada em face do executado Fabio Luiz de Oliveira, tendo em vista erro na numeração de seu CPF.

Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome dos demais executados, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BacenJud, que será juntado aos autos.

Igualmente, ante o contido no requerimento de ref. 26 realizei consulta ao Sistema RENAJUD, na qual procedi a restrição de veículos em nome dos executados, conforme espelho anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob de extinção e arquivamento do feito.

Os autos deverão permanecer em gabinete conforme estabelecido no art. 512, § 2º, da CNGC. [...]. (Id. 8912007).

Indeferi a segurança, porque incabível a impetração contra ato judicial passível de recurso, nos termos do
artigo 5º, II, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, e do
verbete nº 267 da Súmula da Jurisprudência Predominante
no
Supremo Tribunal Federal.

Todavia, discorda a agravante ao apontar o cabimento de mandado de segurança para amparar “
a ameaça ao direito líquido e certo já se transformou em dano a direito líquido e certo
” (Id. 15041467, fls. 3).

Patente o equívoco da agravante. Por se cuidar de processo de execução, cabe agravo de instrumento contra a decisão que defere pedido de constrição judicial via Bacen Jud e Renajud, a teor do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil:

[...]
Para as decisões interlocutórias proferidas
em fases subsequentes à cognitiva – liquidação e cumprimento de sentença –,
no processo de execução
e na ação de inventário,
o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias
, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nesse contexto, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1736285/
MT
, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de maio de 2019). [sem negrito no original]

O Superior Tribunal de Justiça tem advertido que, quanto aos efeitos negativo da admissão de mandado de segurança contra ato judicial, “
usualmente possui regras de competência próprias nos Tribunais, de modo que, em regra, não será julgado pelo mesmo órgão fracionário a quem competirá julgar os recursos tirados do mesmo processo
” (Trecho do voto da relatora: STJ, Corte Especial, REsp 1696396/
MT
, Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2018).

De fato, acaso interposto agravo de instrumento contra o ato judicial acoimado de ilegal, a competência para julgar o recurso seria das Câmaras Cíveis de Direito Privado, por se tratar de matéria de direito privado, no caso, execução de título executivo extrajudicial consistente em cédula de crédito bancário, em que figuram como partes pessoas jurídicas de direito privado e pessoas naturais.

No caso, ao invés de impetrar mandado de segurança, competia à agravante interpor recurso adequado contra o ato judicial reputado ilegal.

Portanto, reafirmo que não é cabível a impetração de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso, nos termos
do
artigo 5º, II, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, e do
verbete nº 267 da Súmula da Jurisprudência Predominante
no
Supremo Tribunal Federal.

[...] O mandado de segurança não constitui via idônea a amparar a revisão de ato de natureza jurisdicional, salvo situação de absoluta excepcionalidade em que restar cabalmente evidenciado o caráter abusivo ou teratológico da medida impugnada. Súmula nº 267/STF. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 57635/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2019).

Por outro lado, ainda que admitida a impetração do
mandamus
, a decisão está ano-luz de qualquer coisa semelhante à teratologia, a exemplo da distância da Terra à constelação de Órion, presente fundamentação adequada.

[...] O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1827340/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de outubro de 2019).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020